Tribunal: TJDFT
Processo: 0745811-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR COMO AUTOR DA DEMANDA. FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA RELATIVA.
1. Hipótese em que o Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília promoveu a declinação da competência de ofício. 1.1. O Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia suscitou conflito negativo de competência ao asseverar a impossibilidade de declaração de incompetência relativa de ofício.
2. Deve ser observada a previsão do art. 6o, inc. VIII, do CDC, que assegura ao consumidor a facilitação da defesa de suas legítimas pretensões, decorrentes da respectiva relação jurídica de consumo.
3. Nas relações jurídicas de consumo, em que o consumidor figurar como autor, a competência do foro de seu domicílio é relativa, não podendo ser reconhecida de ofício pelo Juízo, sem qualquer manifestação do consumidor a respeito. 3.1. Prepondera, nesse caso, o fenômeno da prorrogação da competência.
4. Estabelecida a competência do Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília, ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha sentença.
5. Conflito admitido para declarar competente o Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília.